Tribunal: TJSP
Processo: 0022344-73.2012.8.26.0577
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Indenizatória por danos morais e materiais. Caso Pinheirinho. Sentença que julgou (a) improcedentes os pedidos contra o Município de São José dos Campos, (b) extinta sem resolução de mérito a pretensão reconvencional deduzida pela massa falida da Selecta e (c) procedentes os pleitos da autora formulados em face da massa falida e da Fazenda do Estado. Insurgência dos requeridos cumulada com

Ementa:
Indenizatória por danos morais e materiais. Caso Pinheirinho. Sentença que julgou (a) improcedentes os pedidos contra o Município de São José dos Campos, (b) extinta sem resolução de mérito a pretensão reconvencional deduzida pela massa falida da Selecta e (c) procedentes os pleitos da autora formulados em face da massa falida e da Fazenda do Estado. Insurgência dos requeridos cumulada com reexame necessário.

Apelo da FESP. Acatamento. Responsabilidade civil dos agentes policiais não comprovada. A despeito dos abusos praticados por alguns agentes em ocasiões específicas, a operação, como um todo, foi deflagrada e realizada dentro do que se exigia. Ausência de demonstração de ilegalidades dirigidas e cometidas especificamente contra a pessoa da requerente. Guarda dos pertences dos ocupantes da área, por sua vez, que cabia exclusivamente à proprietária (Selecta). Improcedência dos pedidos iniciais contra a FESP cujo reconhecimento é de rigor.

Recurso da massa falida da Selecta. Pontual acolhimento. Viabilidade de deferimento da gratuidade de justiça pretendida. Falência decretada em 1990, com comprovada cessação da atividade econômica desde então. Responsabilidade da proprietária pela guarda e conservação dos bens dos ocupantes da área reintegrada. Inteligência do artigo 161, do Código de Processo Civil. Demolição das construções que se deu de forma injustificadamente acelerada, impedindo acesso dos moradores para retirada dos bens que guarneciam suas residências. Excepcional possibilidade, no caso concreto, de se presumir a perda dos poucos objetos listados, pois compatíveis com o guarnecimento de moradias como as existentes no local. Dano moral, de outro lado, que carece de comprovação. Falta de provas de que a desídia da massa falida em impedir acesso aos bens tenha ensejado abalo psíquico ou sofrimento passíveis de recomposição. Reconvenção por lucros cessantes. Descabimento. Pedido reconvencional que não guarda conexão com o pleito inicial. Precedentes.

Remessa necessária e apelo da FESP providos e parcialmente provido o da corré massa falida.